Tribunal: TJPA
Processo: 0009931-55.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009931-55.2017.8.14.0005

APELANTE: ANTONIO SOUZA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0009931-55.2017.8.14.0005.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

APELANTE:
ANTONIO SOUZA FERREIRA.

ADVOGADO:
LAÍS NÓBREGA AIRES CAMPELO (DEFENSOR PÚBLICO).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). Pleiteia a reforma da decisão para absolver o apelante, com base na atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se a conduta de portar 25 (vinte e cinco) munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, configura fato materialmente atípico a ponto de atrair a incidência do princípio da insignificância. Adicionalmente, discute-se a possibilidade de fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, em face da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante a demonstração de perigo concreto. A apreensão de munições, mesmo desacompanhadas de arma de fogo, configura a conduta típica, afastando, em regra, a aplicação do princípio da insignificância.

4. No caso concreto, a materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente comprovadas. A quantidade de 25 (vinte e cinco) munições apreendidas não podem ser consideradas ínfima, e a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal, não havendo que se falar em atipicidade material.

5. O pleito subsidiário de redução da pena aquém do mínimo legal também não prospera, por encontrar óbice na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 158).

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código de Processo Penal, art. 386, III; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.730.943/PR; TJPA, Apelação Criminal nº 0003581-90.2018.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANTONIO SOUZA FERREIRA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e
10 (dez) dias-multa
.

Em suas razões (ID 24280535), a defesa pugnou pela reforma da sentença para
absolver o réu
, sustentando, em síntese, a atipicidade material da conduta pela aplicação do
princípio da insignificância
. Subsidiariamente, pleiteou a
redução da pena abaixo do mínimo legal
, em razão da atenuante da confissão espontânea, com o afastamento da Súmula 231 do STJ.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 24280541), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a manutenção da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 26720211).

É o relatório. À revisão.

VOTO

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O cerne do presente recurso defensivo consiste em duas teses: a principal, de absolvição por atipicidade da conduta (princípio da insignificância); e a subsidiária, de redução da pena aquém do mínimo legal.

Contudo, nenhuma das pretensões merece acolhida.

2.1. Da Tese de Atipicidade Material da Conduta

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 24280424) e pelo Laudo Pericial que atestou a potencialidade lesiva das 25 (vinte e cinco) munições calibre 20 apreendidas (ID 24280521). A autoria, de igual modo, é incontroversa, diante da confissão do próprio apelante em juízo, corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais rodoviários federais que realizaram a abordagem.

O ponto central da controvérsia reside, portanto, na análise da tipicidade material da conduta. A defesa sustenta, com habilidade, que o porte de munição desacompanhada de arma de fogo seria um indiferente penal, uma conduta inofensiva que não mereceria a atenção do Direito Penal, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância.

Embora não se desconheça a existência de corrente jurisprudencial, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal e da Sexta Turma do STJ, que admita em caráter excepcional a aplicação do princípio da insignificância em casos de apreensão de poucas munições desacompanhadas de armamento, filio-me ao entendimento mais recente e rigoroso da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,

para a qual o crime de porte ilegal de munição, previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, é classificado como de

perigo abstrato
.

Isso significa que o legislador, ao criminalizar a conduta, presumiu o perigo que ela representa à coletividade. O objetivo da norma não é punir um dano já ocorrido, mas sim
antecipar a tutela do bem jurídico – a segurança pública e a paz social –
, evitando que artefatos bélicos e seus componentes circulem sem o devido controle estatal. A lei visa, portanto, reduzir o risco de que tais itens venham a ser utilizados em práticas delituosas.

Nessa ótica, a ausência da arma de fogo, embora relevante, não é suficiente para descaracterizar o crime. A munição, por si só, possui potencial lesivo e pode ser facilmente integrada a um armamento, fomentando a prática de outros delitos.
A quantidade apreendida –
25 cartuchos,
suficiente para carregar uma arma por diversas vezes – ultrapassa em muito os casos excepcionalíssimos em que se poderia cogitar a insignificância, que geralmente envolvem uma ou pouquíssimas unidades.

Ademais, as condições pessoais favoráveis do apelante, como primariedade e confissão, bem como a finalidade alegada para as munições (caça por terceiro), não possuem o condão de afastar a tipicidade da conduta. Em se tratando de crime de perigo abstrato, a intenção do agente e seu perfil subjetivo são irrelevantes para a configuração do delito, que se consuma com a simples prática de um dos verbos nucleares do tipo em desacordo com a determinação legal.

Este entendimento encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, que tem se posicionado de forma rigorosa quanto à matéria, como se observa no seguinte julgado:

Tese de julgamento: "2. O princípio da insignificância não se aplica à posse irregular de munições, mesmo quando desacompanhadas de arma de fogo, por se tratar de crime de perigo abstrato."

(AgRg no AREsp n. 2.730.943/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) – destaquei.

Aplicando raciocínio análogo
,
este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará também

reconhece a natureza de perigo abstrato dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, afastando a necessidade de demonstração de risco concreto para a sua configuração:

EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. [...]
PERIGO ABSTRATO
. [...] RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
O delito de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, é crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de risco concreto à incolumidade pública, bastando a possibilidade de sua ocorrência.
(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003581-90.2018.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/03/2025) – destaquei.

Portanto, uma vez que a conduta do apelante se amolda perfeitamente à descrição do tipo penal (tipicidade formal) e representa o perigo que a lei visa coibir (tipicidade material, na ótica do perigo abstrato), não há como acolher o pleito absolutório.

2.2. Da Tese de Redução da Pena Abaixo do Mínimo Legal

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em face da atenuante da confissão espontânea, requerendo o afastamento da Súmula 231 do STJ.

O pleito, no entanto, não merece prosperar. A sistemática de aplicação da pena no Brasil, delineada no art. 68 do Código Penal, segue um critério trifásico. Na primeira fase, o juiz fixa a pena-base, balizado pelas circunstâncias judiciais do art. 59, movendo-se entre o mínimo e o máximo abstratamente cominados em lei. Na segunda fase, sobre a pena-base, incidem as circunstâncias agravantes e atenuantes.

A razão de ser da Súmula 231 do STJ, que enuncia que
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
, reside precisamente nessa estrutura. O mínimo legal previsto no tipo penal é o piso estabelecido pelo legislador, representando a menor sanção penal possível para aquela conduta. As circunstâncias atenuantes, como a confissão, operam na segunda fase e servem para modular a pena dentro dos limites já fixados em lei, mas não possuem o condão de romper esse piso.

Permitir que uma atenuante genérica reduzisse a pena para aquém do mínimo seria, na prática, uma usurpação da função legislativa pelo Poder Judiciário, que estaria criando uma nova pena mínima não prevista em lei, em ofensa ao princípio da legalidade estrita. Apenas as causas de diminuição de pena, aplicadas na terceira fase da dosimetria, têm o poder de transpor esse limite, por expressa previsão legal.

Essa matéria, outrora controversa, foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 158
da Repercussão Geral (RE 597.270/RS), que firmou a seguinte tese, de observância obrigatória por todas as instâncias:

"Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Tal decisão conferiu status de constitucionalidade à Súmula 231 do STJ, tornando a discussão superada.

Logo, agiu com irretocável acerto o juízo sentenciante ao, embora reconhecendo a circunstância atenuante da confissão, deixar de aplicá-la para conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal, em estrita obediência à jurisprudência vinculante das Cortes Superiores.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a r. sentença condenatória proferida em desfavor de
ANTONIO SOUZA FERREIRA
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Belém, 22/08/2025